Tribunal: STF
Processo: HC 71315
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-31
Data de publicação: 1994-05-31

Ementa:
PRESCRIÇÃO   RETROATIVA.   Constatado   que   entre   o
recebimento  do  aditamento  a  denuncia  e  o  decreto  condenatório
passou-se  tempo superior ao  previsto no inciso pertinente do artigo
109  do Código Penal,  impõe-se a concessão  de ordem para declarar a
prescrição da pretensão punitiva do Estado.